Tribunal: TJMT
Processo: 1028809-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028809-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FATIMA REGINA SOARES VIEIRA - CPF: 503.016.751-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1028809-31.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: FATIMA REGINA SOARES VIEIRA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que declarou nulo os contratos realizados, bem como para condenar a recorrente ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento do FGTS de todo período laboral desde 26/09/2017 a 15/12/2021, afastando a prescrição com relação ao pagamento do FGTS.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.
Isto porque, em que pese à existência dos requisitos
intrínsecos
de admissibilidade recursal, o recurso constante no ID no 151317708, não pode ser conhecido, porquanto, as alegações aduzidas pela parte recorrente estão dissonantes do que restou assentado na sentença fustigada, em evidente ofensa, portanto, ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, verificando-se que a matéria defendida na peça recursal
destoa totalmente da debatida na sentença recorrida, eis que,
combate suposto reconhecimento de prescrição com relação ao FGTS referente ao período de 26/09/2017 a 15/12/2021
,
falece interesse recursal à parte recorrente, notadamente,
no caso dos autos em que
foi reconhecido prescrição das parcelas anteriores a 13/04/2017.

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de interesse recursal.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023